Tribunal: TJDFT
Processo: 0716924-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716924-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSA NAIDI BAZZANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0705362-47.2022.8.07.0018 - id 123495474) que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federa/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), declinou, ex officio, da competência para a Justiça Catarinense, comarca de Santa Rita do Xaxim, local onde reside a agravante e conta com agência do agravado. Alega, em suma, que a competência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos do STJ 33, sustentando que o foro distrital é competente para conhecer da demanda, pois é o local da sede/domicílio do réu/agravado, nos termos do CPC 53, III, “a” e 46. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Competência relativa, como no caso, não comporta controle judicial espontâneo. Além disso, o título executivo foi formado em Brasília, onde fica a sede do agravado. Logo, faz-se presente o fumus boni juris princípio. Quanto ao periculum in mora decorre da possibilidade de marcha e contramarcha processual, com a possibilidade de eventual conflito suscitado perante o STJ. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator